Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701682-83.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Apelação Cível – Tutela Provisória de Urgência – Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário – Deferimento. Verifica-se dos autos que a Sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor, “para reconhecer o montante de R$ 113.711,13 (cento e treze mil setecentos e onze reais) como devido para o Auto de Infração n. 32.615/2012, conforme laudo pericial de ID 213696751”. Todavia, conforme noticiado pelo autor ao ID 69681357, o Distrito Federal, pela via extrajudicial, notificou o autor para pagamento da quantia de R$ 574.234,51 relativo ao mesmo Auto de Infração no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de inscrição em Dívida Ativa. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, há probabilidade do direito, haja vista a Sentença judicial proferida em favor da parte autora. Há, ainda, risco de dano grave de difícil reparação com a continuidade da exigibilidade do crédito tributário, ante a possibilidade de inscrição do auto de infração na dívida ativa, além do CADIN, SERASA e SPC. Assim, devida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do presente recurso. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento da determinação. Após, conclusos para elaboração de Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator